Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALORES. RECOMENDADOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CARÁTER NÃO VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLADA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As contrarrazões se prestam apenas para resistir ao pedido do recorrente e requerer a manutenção da decisão recorrida. Pedido em contrarrazões não conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe uniformizar a jurisprudência e dar a última palavra sobre a interpretação da legislação federal, tem entendimento firme de que a tabela de honorários organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil possui caráter meramente orientador.
3. Os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o Juízo, que deve promover a análise equitativa e fixar o valor dos honorários advocatícios, na hipótese do § 8o do Código de Processo Civil, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. Ausente o caráter vinculativo do dispositivo invocado pela parte, não tem fundamento a alegação de que foi afastada a incidência da lei e, consequentemente, violada a Súmula Vinculante 10.
5. Nesse mesmo sentido é firme o entendimento dessa eg. Corte de Justiça.
5.1. “Todavia, embora constitucional, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. 16. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes de outros Tribunais de Justiça”. (Acórdão 1757664, 07421349420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.